Tribunal: TJDFT
Processo: 0737277-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Gravidade em concreto do crime. Periculosidade do agente. Reincidência específica em crimes contra o patrimônio. Paciente beneficiado pela progressão antecipada ao regime aberto. Cumprimento de pena em regime de prisão domiciliar. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Predicados subjetivos favoráveis do paciente. Irrelevância. Pandemia. COVID-19. Adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.